Tribunal: TJES
Processo: 5000435-81.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000435-81.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: VANDERLUCIO DO CARMO DE QUEIROZ
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL NO TOCANTE À COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA OBSERVOU AS TESES FIXADAS PELO STJ QUANTO À (I)LEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS ANEXAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO, DEVENDO SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A recorrente insurge contra sentença que a condenou a restituir os valores cobrados por serviços de terceiros, em contrato de financiamento automotivo com alienação fiduciária.

2. Uma vez que a sentença observou os limites das teses fixadas pelo STJ no tocante à matéria ventilada na exordial (REsp’s nº 1.251.331, nº 1.255.573, nº 1.578.553 e nº 1.639.259), a restituição do valor pago indevidamente é medida que se impõe.

3.
Do exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

4.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.